Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-06.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704086-06.2019.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: FABIO GONCALVES DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a parte recorrida para se manifestar quanto à petição ID 13800638, especificamente quanto à suspensão do processo de recuperação da recorrente e o impacto no presente agravo. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito